Tribunal: TJSP
Processo: 2349533-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto por Lia Maria Aguiar contra decisão que acolheu pedido de produção antecipada de provas, determinando a apresentação de documentos. A questão envolve a legitimidade de Tania Maria Aguiar Fasano como herdeira, considerando adoção revogada sob

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto por Lia Maria Aguiar contra decisão que acolheu pedido de produção antecipada de provas, determinando a apresentação de documentos. A questão envolve a legitimidade de Tania Maria Aguiar Fasano como herdeira, considerando adoção revogada sob o Código Civil de 1916.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a ilegitimidade ativa da agravada para postular a produção antecipada de provas, e (ii) a falta de interesse processual, dado que a prova pretendida não previne litígio futuro.
III. Razões de Decidir 3. A produção antecipada de provas, conforme o artigo 381 do CPC, requer fundado receio de perecimento da prova ou que a prova viabilize autocomposição ou evite o ajuizamento de ação. 4. No caso concreto, não se verifica a legitimidade ativa da agravada, pois a adoção por avós maternos rompeu o vínculo familiar direto. Além disso, a prova documental pretendida não está em risco de perecimento e não previne litígio.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Extinção da produção antecipada de provas por ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir. Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade ativa impede a produção antecipada de provas quando não há vínculo familiar direto. 2. A falta de interesse de agir se configura quando a prova não previne litígio futuro.